Tribunal: TJDFT
Processo: 0739713-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO EM CURSO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MERA FACULDADE DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução requer o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, entre os quais a garantia do juízo.
2. A dispensa da garantia ao deferimento do efeito suspensivo encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de a parte embargante-agravante prestá-la, tampouco demonstração de insuficiência patrimonial.
3. Não há falar em ilegitimidade passiva para a ação de execução quando a parte é contratante da cédula de crédito bancário, inclusive como emitente, tampouco não é possível direcionar ao genitor falecido, avalista da operação, a responsabilidade exclusiva pelo mútuo contratado.
4. Constitui mera faculdade do credor postular ao juízo do inventário, antes da partilha, o pagamento de dívidas vencidas e exigíveis, consoante disposição do art. 642 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.